Tribunal: STF
Processo: Rcl 45764
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS N. 210 E 800). APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. 



    1. A matéria alusiva à reparação por danos morais decorrente de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 de repercussão geral. Precedentes.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manejo da reclamação.



    3. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo – art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo desprovido.